Tribunal: STF
Processo: ARE 1394433
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal de Araraquara, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a sentença de Primeiro Grau quanto à incidência dos consectários legais, conforme o seguinte dispositivo:



    “Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento dos valores especificados nas inclusas certidões expedidas pela Diretoria da Folha de Pagamento da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São paulo (fls. 19/20). Declaro o crédito, para os devidos fins de direito, como de natureza alimentar.



    Os créditos serão apurados por meros cálculos aritméticos, devidamente corrigidos desde as datas indicadas nas certidões e acrescidos de juros moratórios desde a citação. 



    Cuidando-se de relação jurídica não tributária, os valores serão atualizados pelo IPCA-E e com juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação da Lei nº 11.960/2009” (e-doc. 3; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, aos Temas nº 810 da Repercussão Geral e nº 905 da sistemática dos recursos repetitivos, bem como ao art. 167 do Código Tributário Nacional e ao enunciado nº 188 do STJ (e-doc. 9). Pugnam os recorrentes pela incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado da sentença (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que a manutenção da sentença pela Turma Recursal, além de prevista na Lei nº 9.099, de 1995, não deixou a matéria atinente à incidência dos juros moratórios sem a devida prestação jurisdicional. Como transcrevi no relatório, sentença do Primeiro Grau foi clara quanto à incidência dos mencionados consectários a partir da citação, embora contrária aos interesse do recorrente. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    4. Ressalto que, de qualquer modo, seria inviável o reclamo para tratar da matéria de fundo, concernente ao termo inicial dos juros moratórios, porque — à evidência dos precedentes da Corte Superior e do próprio dispositivo do Código Tributário Nacional — a questão não atinge estatura constitucional. 



    5. Cabe destacar:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE COMPENSAÇÃO DIFERENCIADO: ART. 8º DA LEI 9.718/98. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR COM OUTROS TRIBUTOS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. I - No julgamento do RE 336.134/RS, o Plenário reconheceu a constitucionalidade do regime de compensação diferenciado (art. 8º da Lei 9.718/98). II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a apreciação das questões relativas à compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos e à aplicação de correção monetária e de juros depende da análise de normas infraconstitucionais e do prévio exame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. III - Agravo Regimental Improvido.”



    (RE nº 372.426-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 19/09/2006, p. 13/10/2006).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As questões sobre a compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos, a aplicação de correção monetária e juros e a prescrição são infraconstitucionais. Precedentes.”



    (RE 559164-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/11/2007, p. 01/02/2008).



    5.1. Precedentes que são reiterados na maciça jurisprudência desta Suprema Corte, consubstanciada também nos seguintes precedentes monocráticos: RE nº 1.412.446, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 06/12/2022; RE nº 1.357.823, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 12/07/2022; ARE nº 1.368.037, Rel. Min. Luiz Fux, p. 2/3/2022; ARE nº 1.363.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 15.2.2022.



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator